Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MS n. 0700857-67.2022.8.07.0000 Embargante : Vanessa de Almeida Alvares da Silva Embargado : Presidente do Conselho Especial Administrativo do TJDFT Relator : Desembargador JAIR SOARES Trata-se de embargos de declaração de decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança. Sustenta a embargante que a decisão indeferiu a inicial com fundamento em questão de mérito, o que não se admite. E omissa a decisão, porque ao reconhecer a decadência, considerou como ato impugnado apenas o acórdão n. 1333137, se omitindo quanto ao acórdão n. 1366621. Não houve decadência. O mandado de segurança foi impetrado, também, contra ato omissivo ilegal da Administração, que foi omissa “ao se imiscuir em pronunciar quanto à observância às normas técnicas complementares regulamentadas pelo § 2o, do art. 11, do Provimento 94/CNJ e da forma da contagem do prazo material determinado pelo art. 205 e 214, ambos da Lei 6.015/73, invadindo a competência legislativa privativa da União sobre registros públicos, incorrendo em violação ao princípio da legalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público” (ID 32258565, p. 15). Enquanto persistir a omissão da Administração, é cabível impetrar mandado de segurança, não havendo de se falar em decadência. E ainda que existente termo inicial para a Administração decretar a nulidade de ato administrativo, o prazo seria quinquenal, prazo esse aplicável analogicamente ao direito de impetração do administrado, em decorrência do princípio da igualdade. Alega, ainda, que omissa a decisão, porque não se pronunciou sobre a tese da embargante quanto ao prazo de validade jurídica da prenotação (ID 32258565, p. 13). Pretende sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja afastada a decadência, recebida a inicial e concedida a liminar requerida. Não há omissão. Concluiu a decisão que operada a decadência e não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo alegado pela impetrante, ora embargante. Quanto à decadência, constou na decisão: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12016/09). No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe (art. 207 do CC). O acórdão que negou provimento ao recurso administrativo (n. 1333137), foi publicado em 30.4.21 – sexta-feira (consulta ao site do Tribunal). Opostos embargos de declaração – sem efeito suspensivo -, foram eles rejeitados (acórdão n. 1366621; ID 31986049, p. 2, autos n. 0701853-02.2021.8.07.0000). O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou no primeiro dia útil seguinte à publicação do acórdão n. 1333137 – 3.5.21 – segunda-feira. O mandado de segurança somente foi impetrado em 19.1.22, quando já passados 261 da ciência do ato impugnado. Não se pode considerar que a contagem do prazo decadencial se iniciou com o julgamento dos embargos de declaração – que foram rejeitados. O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o impetrante tem ciência do ato que, segundo alega, causou lesão a direito líquido e certo. Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo decadencial, sobretudo quando rejeitados os embargos, porque a decisão não era omissa, contraditória, obscura ou continha erro material. Aplica-se, no caso, por analogia, a súmula 430 do c. STF, que dispõe que ‘pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.’. A propósito o que decidiu o c. STJ na RMS 39.107: ‘Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, mas não para a impetração de Mandado de Segurança. Com esse entendimento, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, Recurso em Mandado de Segurança (RMS) de uma mineradora que questionava decisão do Tribunal de Justiça do Sergipe, negando recurso em discussão sobre precatórios. Após o primeiro recurso rejeitado, a empresa impetrou MS no tribunal estadual, que também foi rejeitado, desta vez com a justificativa de que foi protocolado fora do prazo recursal. A mineradora recorreu ao STJ, via RMS. Para a companhia, a oposição de Embargos de Declaração contra a primeira decisão no tribunal sergipano deveria ter efeito suspensivo quanto aos prazos recursais, possibilitando o mandado de segurança. Segundo a companhia, a diferença de cálculos altera o valor dos precatórios em mais de R$ 440 mil. Mas o argumento da mineradora não foi aceito pelos ministros. Para o relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, a suspensão de prazos que a empresa menciona não se aplica ao caso concreto, em que o recurso escolhido foi um RMS. Para o ministro, ao rejeitar o primeiro recurso, o TJ-SE abriu prazo para a apresentação de contestação, lapso temporal que não pode ser suspenso em razão da oposição de embargos de declaração. Com isso, o recurso em mandado de segurança interposto no STJ foi negado, já que o objetivo principal da pretensão era garantir a interrupção dos prazos enquanto os embargos de declaração não fossem julgados. Em análise de mérito, o recurso busca anular a decisão do TJ-SE que não reconheceu os novos cálculos para os valores do precatório. Todavia, o mérito do recurso só pode ser analisado caso ele tenha sido protocolado dentro do prazo recursal. Intempestividade do MS Gurgel destacou em seu voto que o MS foi impetrado depois prazo legal, sofrendo decadência. Por ser intempestivo, não há como analisar o mérito da ação. O ministro rejeitou a tese de que os embargos declaratórios (com pretensão de efeitos de mudar a sentença) têm força de interromper os prazos recursais. Gurgel de Faria também acrescentou que a jurisprudência do STJ admite a aplicação do enunciado sumular aos recursos administrativos em geral. “É cediço que o curso do prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe. Ademais, o efeito interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos, conforme a dicção do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.026 do Novo CPC), categoria na qual não se enquadra a ação constitucional de Mandado de Segurança’. Os ministros citaram ainda a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, que em seu enunciado diz que os pedidos de reconsideração na via administrativa não interrompem o prazo para MS.’ (Informações do site da Assessoria de Imprensa do c. STJ). Houve decadência do direito à impetração.” (ID 32017339, p. 2/3). O mandado de segurança foi impetrado contra o acórdão n. 1333137, do Conselho Especial Administrativo, que negou provimento a recurso administrativo interposto pela embargante. O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou quando a embargante teve ciência do ato que supostamente teria causado lesão a direito líquido e certo. O acórdão n. 1366621 apenas rejeitou embargos de declaração opostos ao acórdão n. 1333137, que, efetivamente, é o ato impugnado. Como bem asseverou a decisão embargada, “Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo decadencial, sobretudo quando rejeitados os embargos, porque a decisão não era omissa, contraditória, obscura ou continha erro material.” (ID 32017339, p. 2). Não se sustenta a tese da embargante, somente levantada nos embargos de declaração, de que o ato impugnado foi ato omissivo da Administração, que não declarou nulo o registro de imóvel. Veja-se. O que alega a embargante é que irregular o registro da arrematação do imóvel de que era proprietária, por invalidade da prenotação. Primeiro pediu à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal fosse anulado o registro. Diante da decisão do Juiz Assistente da Corregedoria, que afastou a ilegalidade apontada, a embargante recorreu e o Conselho Administrativo negou provimento ao recurso (acórdão n. 1333137), e desse acórdão foram opostos embargos de declaração. Apesar da narrativa extensa e confusa da embargante, não há dúvidas de que o ato que se impugna é o acórdão n. 1333137, que negou provimento ao recurso administrativo que interpôs, como delineado na inicial do mandado de segurança. Houve, portanto, decadência. Uma vez operada a decadência, indefere-se a inicial (art. 10, caput, da L. 12.016/09). Não houve exame do mérito, a decisão limitou-se a analisar os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, que, ausentes, levam ao indeferimento da inicial. A decisão, como reforço argumentativo, consignou que, além de operada a decadência, a impetrante não demonstrou, de plano, o direito líquido e certo alegado, o que também importa no indeferimento da inicial. Ou seja, ainda que a impetrante tivesse demonstrado o direito líquido e certo alegado, isso não seria capaz de alterar o resultado da decisão, já que operada a decadência. Estranho a pretensão da embargante de que a decisão se pronuncie sobre questão de mérito - sua tese de contagem do prazo de validade jurídica da prenotação. Ocorre que, uma vez operada a decadência, desnecessário que a decisão se pronuncie sobre questões de mérito, como a embargante pretende. Não, há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES